Tribunal: TJMT
Processo: 1064930-87.2024.8.11.0001
Relator(a): SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1064930-87.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[MARISA RODRIGUES CANAVARROS INFANTINO - CPF: 206.545.961-15 (RECORRENTE), BENEDITO FERREIRA PAES SOBRINHO - CPF: 627.950.741-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DE SERVIÇO ESSENCIAL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Agravo Interno interposto por Marisa Rodrigues Canavarros Infantino contra decisão monocrática que conheceu do Recurso Inominado e negou-lhe provimento, mantendo a sentença de improcedência proferida pelo 2º Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá/MT.

2.

A questão em discussão consiste em definir se a interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica, mesmo com a adimplência da consumidora, configura dano moral indenizável, e se o valor fixado a título de indenização deve ser mantido em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

3.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece o dano moral
in re ipsa
nos casos de interrupção indevida de serviço essencial, como o fornecimento de energia elétrica, independentemente da demonstração de prejuízo concreto.

4.

Os autos comprovam que a autora estava adimplente no momento da interrupção, restando caracterizada a falha na prestação do serviço pela concessionária.

5.

A concessionária, responsável objetiva pelo serviço, não comprovou a efetiva religação no mesmo dia, deixando de cumprir o ônus da prova que lhe incumbia, conforme o art. 373, II, do CPC.

6.

A demora excessiva na religação do serviço essencial configura afronta aos direitos básicos do consumidor, sendo suficiente para a configuração do dano moral.

7.

O
quantum
indenizatório de R$ 3.000,00 revela-se adequado e proporcional, atendendo às finalidades reparatória e pedagógica, em consonância com os valores usualmente fixados em casos análogos pela Turma Recursal.

8. O Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução TJMT/OE nº 16/2023) não prevê em seu artigo 49, §1°, a possibilidade de sustentação oral (nas sessões ordinárias e extraordinárias) para o julgamento de Agravo Interno.

9. Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por Marisa Rodrigues Canavarros Infantino contra decisão monocrática que conheceu do Recurso Inominado, mas negou-lhe provimento, mantendo a sentença de improcedência proferida pelo Juízo do 2º Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá/MT.

O Recurso Inominado foi analisado monocraticamente por este Relator, que negou provimento ao recurso.

Irresignada, a autora apresentou o presente Agravo Interno, reiterando os argumentos anteriormente expostos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2025